Tribunal: TJES
Processo: 5000720-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000720-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JULIANO MACHADO GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000720-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JULIANO MACHADO GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO REALIZADO AOS DOMINGOS. REMIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

O reeducando atuou em atividade de limpeza e entrega de alimentação nas galerias, o que pode ser comparado à conservação e manutenção do estabelecimento prisional, conforme permite o artigo 33, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais, razão pela qual entendo cabível a remição pleiteada pelo reeducando. 2. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000720-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JULIANO MACHADO GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
JULIANO MACHADO GOMES
, inconformado com a decisão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que não teria computado, para fins de remição, aqueles dias de trabalho realizados aos domingos.

Em suas razões, a defesa pleiteia a reforma da decisão guerreada, para que reconhecidos como horas-extras capazes de permitir a concessão da remição, os dias efetivamente trabalhados aos domingos.

Pugna ainda pelo prequestionamento da matéria.

Argumenta que a interpretação a ser adotada deve ser a que mais beneficie o apenado, devendo ser reconhecido que o Agravante trabalhou aos domingos, nos meses de junho de 2016, agosto e setembro do mesmo ano, conforme planilhas anexadas aos autos.

Pois bem. Passo à análise dos pedidos.

Quanto ao pedido de cômputo como dias efetivamente trabalhados os domingos, a título de horas-extras, tenho que o pedido merece provimento.

Conforme preceitua o artigo 33 da Lei de Execuções Penais, estabelece como dias úteis entre as segundas e aos sábados, excetuando os domingos e feriados.

As horas trabalhadas que excedam a jornada máxima diária fixada pela Lei de Execuções Penais devem ser consideradas como excedentes, o que deve ser também aplicado ao trabalho comprovado aos domingos.

Desta forma, a realização de trabalho aos domingos e feriados, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, é considerada como hora-extra, devendo ser utilizado para fins de remição.

No presente caso, verifica-se que o reeducando desenvolvia a atividade de limpeza e entrega de alimentação nas galerias, tendo, conforme documento assinado pela administração da unidade prisional, laborado aos domingos.

Assim, considero que o trabalho efetuado pelo ora agravante pode ser comparado àqueles realizados, em horário especial, relativos à conservação e manutenção do estabelecimento prisional, conforme permite o artigo 33, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais.

Desta feita, entendo que necessário o reconhecimento do pedido formulado.

Por fim, pugnou a defesa o prequestionamento da matéria, para fins de interposição de eventual recurso excepcional para os Tribunais Superiores.

Todavia, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.